Tribunal: TJES
Processo: 5000948-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR CRISTINA ALVES

APELADO: MATHEUS PADILHA SCARSO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito decorrente de fraude bancária, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, caracterizada pelo golpe da falsa central de atendimento, com movimentações atípicas na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se, à espécie, a Súmula 479/STJ, diante da configuração de fortuito interno.
4. A realização de empréstimo e transferências incompatíveis com o perfil da cliente revela falha na segurança do serviço prestado, não havendo rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

5. Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade das operações fraudulentas, com restituição dos valores e indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LUCIMAR CRISTINA ALVES contra sentença de id 11993778, da lavra do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. e MATHEUS PADILHA SCARSO, aqui Apelados, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 11993779), aduz a Apelante haver sido vítima de fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, havendo suportado danos materiais, o que bastaria, em sua compreensão, à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, que deixou de
“verificar a movimentação atípica na conta de sua cliente,
[...]
pois, como

retratado, a realização do empréstimo e a transferência instantânea de todo o valor creditado na conta da recorrente fogem totalmente às movimentações que ela estaria acostumada a proceder, sendo ônus do réu a demonstração efetiva da tipicidade/regularidade”
(p. 03).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pedido inicial julgado procedente.

O banco Apelado apresentou suas contrarrazões no id 11993782, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Conquanto citado (id 11993757), o Apelado MATHEUS PADILHA SCARSO, aparente beneficiário da alegada fraude bancária, não constituiu advogado a fim de exercer o seu direito à ampla defesa.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000948-77.2023.8.08.0024
APELANTE: LUCIMAR CRISTINA ALVES
APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto por LUCIMAR CRISTINA ALVES contra sentença de id 11993778, da lavra do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. e MATHEUS PADILHA SCARSO, aqui Apelados, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 11993779), aduz a Apelante haver sido vítima de fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, havendo suportado danos materiais, o que bastaria, em sua compreensão, à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, que deixou de
“verificar a movimentação atípica na conta de sua cliente,
[...]
pois, como

retratado, a realização do empréstimo e a transferência instantânea de todo o valor creditado na conta da recorrente fogem totalmente às movimentações que ela estaria acostumada a proceder, sendo ônus do réu a demonstração efetiva da tipicidade/regularidade”
(p. 03).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pedido inicial julgado procedente.

O banco Apelado apresentou suas contrarrazões no id 11993782, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Conquanto citado (id 11993757), o Apelado MATHEUS PADILHA SCARSO, aparente beneficiário da alegada fraude bancária, não constituiu advogado a fim de exercer o seu direito à ampla defesa.

É o Relatório.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material havida entre a Apelante e o banco Apelado sujeita-se, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“por defeitos relativos à prestação dos serviços”
é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
,

do Estatuto Consumerista).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, cuja convergência, no caso em apreço, foi rechaçada pelo douto Juízo
a quo
, que acolheu a tese defensiva de rompimento do nexo causal em razão de culpa exclusiva atribuída à vítima, conforme se infere do seguinte excerto da sentença hostilizada:

“[...] restou evidente a partir da narrativa autoral a excludente de responsabilidade eludida no art. 12, § 3º do CDC, ou seja, culpa exclusiva da autora, pois a sua conduta foi determinante para o evento, tendo sido negligente na guarda de seus dados bancários, pois voluntariamente os informou a pessoa estranha, por telefone,
contrariando as regras de segurança que são notoriamente alardeadas pelas instituições financeiras em todo o País
.

Para que se fique claro, o Banco demandado Banestes ou qualquer outra instituição financeira não poderia impedir que alguém, fazendo-se passar por ela, ludibriasse a autora. Este, por sua vez, não agiu com a necessária cautela ao não suspeitar da narrativa que lhe foi apresentada.

Com efeito, a autora, ao manejar aplicativo bancário a partir de prévias orientações de pessoa desconhecida, fornecidas por telefone, expôs-se a risco de dano que, na linha do evento narrado, acabou por acontecer.

[...]

No caso, a realização de transações bancárias por meio de senha denota ou ação autorizada, ou negligência do consumidor, de forma exclusiva, em ordem a afastar a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas. Por fim, entendo que constatada a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária, ao repassar seus dados pessoais a um terceiro por meio de aplicativo eletrônico.

Sendo assim, não assiste razão nos pedidos autorais, motivo pelo qual entendo pela
improcedência
do feito.” [id 11993778]

Não obstante, quer me parecer que o fato de haver sido a Apelante vítima do “golpe da falsa central de atendimento” configura fortuito interno pelo qual a instituição financeira responde objetivamente, nos termos do enunciado n.º 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“
Súmula 479/STJ
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Afinal, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade dos sistemas utilizados pelo banco Apelado, que admitem a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil da consumidora Apelante, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O
dever de segurança
é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores
,
desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores
.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023)”

Na hipótese dos autos, a falha no serviço prestado pelo banco Apelado, caracterizada pela falta de adoção de mecanismos capazes de obstar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos seus clientes, fica ainda mais evidente diante da constatação de que, em um único dia, foram realizados, em conta-corrente de titularidade da Apelante, o crédito de quantia muito superior à sua remuneração mensal e consecutivas transferências de valores, para um único beneficiário, sem que nenhuma medida de verificação de segurança tivesse sido tomada (id 11993166).

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade suscitada pelo banco Apelado, sendo de rigor a anulação do negócio viciado e o ressarcimento do prejuízo material experimentado pela Apelante, bem como a compensação pelo dano moral por ela suportado, caracterizado pelo transtorno inerente ao comprometimento de sua renda em razão de cobrança relacionada a contratação ilegítima.

Assim já se pronunciou esta Colenda Quarta Câmara Cível, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
.
FORTUI
TO
INTERNO CARACTERIZADO
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização
,
pelo terceiro
,
de número identificados da central telefônica do banco do correntista
,
além da
existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor
. Precedente.

3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral
in re ipsa
, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Desa. HELOISA CARIELLO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11.10.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA.
FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
.
FORTUITO INTERNO
.
RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de ‘golpe do motoboy’, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

2. De acordo com o C. STJ, ‘Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8.
A vulnerabilidade do sistema bancário
,
que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores
,
viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e
,
por conseguinte
,
incorre em falha da prestação de serviço
. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável’ (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe.

4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001687-18.2021.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.06.2023)”

No que concerne à fixação do
quantum
a ser indenizado a título de dano moral, é cediço que se deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Diante das particularidades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigurando-se adequado à luz da jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
anular a Cédula de Crédito Bancário – CCB n.º 21-091123-00, declarando a inexigibilidade do débito oriundo de tal contratação;
(ii)
condenar o banco Apelado à repetição em dobro do indébito (EAREsp n.º 676.608/RS), com o acréscimo de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), assim entendido o débito em conta-corrente das prestações previstas no contrato em discussão, até a data da citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
;
(iii)
condenar o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, até o presente arbitramento, a partir de quando há de ser observada a Taxa SELIC, que já compreende a correção monetária.

À míngua de prova do elemento volitivo necessário à configuração da responsabilidade civil subjetiva, mantenho inalterada a improcedência dos pedidos deduzidos em desfavor de MATHEUS PADILHA SCARSO, ressaltando que
“a revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.023.857/RN, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22.05.2023, DJe de 24.05.2023).

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o banco Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante, montante este a ser revertido ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (artigo 3º,
“b”
, da Lei Complementar Estadual n.º 105/1997).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)